Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRESA EMPREGADORA DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E REPASSE DO VALOR DESCONTADO À ALIMENTANDA, VIA DA SUA GENITORA. DETERMINAÇÃO DERIVADA DE DECISÃO JUDICIAL. EMPRESA EMPREGADORA DO ALIMENTANTE. ATRASO REITERADO NO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. RETENÇÃO INDEVIDA. CONDUTA NEGLIGENTE E DESIDIOSA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CC, ARTS. 186 E 927; LEI N. 5.478/68, ART. 22). DANO MORAL. ALIMENTANDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES MATERIAIS DA INFANTE. AFETAÇÃO À SUA DIGNIDADE. PRIVAÇÃO DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO. CONCESSÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEÇA RECURSAL. APTIDÃO TÉCNICA. VÍCIOS IMPUTADOS AO DECISÓRIO EMBARGADO. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA POSTULAÇÃO ACLARATÓRIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E ERRO MATERIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. A aferição dos vícios imprecados ao decisório embargado de molde a ensejar sua declaração encerra matéria somente cognoscível mediante exame do mérito da postulação declaratória, não sendo passível de ser controlada em ambiente preambular de controle de conhecimento, ensejando que, imputando a parte embargante as incompletudes inerentes ao recurso aclaratório, satisfaz a peça recursal o exigido para que haja examinação da postulação.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.